Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à comprovação de sua hipossuficiência - Súmula 481.

2. No caso em exame, com acerto a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação, pela empresa autora, de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.